Tribunal: TJSP
Processo: 2157674-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO PRESTADA AO FISCO QUE DEMONSTRA SITUAÇÃO DIAMETRALMENTE OPOSTA A DE MISERABILIDADE JURIDICA. ALEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. A declaração de renda para cálculo de imposto anual apresentada pela agravante indica rendimentos mensais de mais de R$ 30.000,00. Situação diametralmente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO PRESTADA AO FISCO QUE DEMONSTRA SITUAÇÃO DIAMETRALMENTE OPOSTA A DE MISERABILIDADE JURIDICA. ALEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. A declaração de renda para cálculo de imposto anual apresentada pela agravante indica rendimentos mensais de mais de R$ 30.000,00. Situação diametralmente oposta a de miserabilidade jurídica.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157674-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ZIKIE
SALLUM, é agravada MARIA EMMA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157674-12.2020.8.26.0000 -Voto no 17.035
2
Agravo de Instrumento no 2157674-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Registros Públicos do Foro Central
da Capital)
Agravante: Zikie Sallum
Agravada: Maria Emma Cunha
Voto no 17.035
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
INDEFERIMENTO.
DECLARAÇÃO
PRESTADA
AO
FISCO
QUE
DEMONSTRA
SITUAÇÃO DIAMETRALMENTE OPOSTA A DE
MISERABILIDADE
JURIDICA.
ALEGADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. A declaração de
renda para cálculo de imposto anual apresentada pela
agravante indica rendimentos mensais de mais de R$
30.000,00.
Situação
diametralmente
oposta
a
de
miserabilidade jurídica.
Recurso não provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em ação
declaratória de reconhecimento de propriedade pela usucapião que indeferiu o
pedido de gratuidade da Justiça. Alegou, em síntese, que tem 97 anos de
idade; que a previdência complementar tem natureza alimentar; e que deve
ser reformada a decisão.
Indeferido o pedido liminar, foi dispensada a intimação
dos agravados, ainda não citados e pela ausência de prejuízo.
É o relatório.
A decisão impugnada indeferiu o pedido de gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157674-12.2020.8.26.0000 -Voto no 17.035
3
Justiça manejado pela agravante à luz de suas declarações de imposto de
renda. Referidos documentos indicam que a recorrente tem recebimentos
anuais superiores a R$ 30.000,00, considerando os proventos oficiais de
aposentadoria e o plano de previdência complementar.
Tem-se, assim, que a situação econômico-financeira da
agravante mostra-se diametralmente oposta a de miserável jurídica alegada,
tudo indicando que tem confortável padrão de vida mesmo considerando sua
avançada idade e a necessidade de cuidados especiais.
Assim, havendo incompatibilidade evidente entre o
pedido da recorrente e sua situação financeira, é de se manter a decisão que
indeferiu a benesse.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR